Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-04.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000050-04.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONIDIO RODRIGUES DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como LEONIDIO RODRIGUES DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SA BARRETTO PARAIZO

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL.
PRELIMINARES. NULIDADE DA NOMEAÇÃO POR EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA DA DEFENSORIA PÚBLICA (JÚRI ITINERANTE). NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO
REFERENTE AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO.

SEM
ATUAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA NA COMARCA À ÉPOCA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIGURADO. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 984 DO STJ. CARÁTER DE REFERÊNCIA DA TABELA DA OAB. AUTONOMIA MOTIVADA DO MAGISTRADO. TRABALHO PROFISSIONAL DESENVOLVIDO POR QUASE UMA DÉCADA. ALTO GRAU DE ZELO E COMPLEXIDADE DA CAUSA. VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE RECURSO (ART. 85, §11 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, nos autos da Ação Penal nº 0000050-04.2016.8.05.0114, que, após o trânsito em julgado da condenação do réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 em favor de defensor dativo nomeado diante da ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo ante a alegada existência de estrutura da Defensoria Pública, com fundamento na Resolução nº 011/2019 da DPE/BA; (
ii
) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários advocatícios em favor de defensor dativo; (
iii
) determinar se o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de honorários mostra-se excessivo à luz do Tema 984 do STJ e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia disciplina a atuação no Tribunal do Júri, sendo inaplicável a processo submetido ao rito comum ordinário, razão pela qual não há nulidade na nomeação de defensor dativo em ação penal que não versa sobre crime doloso contra a vida.

A ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública na Comarca de Itacaré/BA à época dos fatos legitima a nomeação de advogado dativo para assegurar a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos
arts
. 5º, LV, 133 e 134 da Constituição Federal.

O juízo criminal que presidiu a causa possui competência para arbitrar os honorários do defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994, constituindo a decisão título executivo judicial, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma de cobrança.

A condenação do Estado ao pagamento dos honorários decorre de sua responsabilidade pela deficiência na prestação do serviço de assistência jurídica integral e gratuita, não havendo violação ao contraditório ou às regras de competência.

O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo como parâmetro referencial, facultando-se o arbitramento motivado de valor que reflita o labor efetivamente desempenhado.

O defensor dativo atuou de forma contínua e diligente desde 2016, apresentando defesa prévia, pedido de liberdade provisória, participando de audiência de instrução, ofertando alegações finais e interpondo recurso de apelação, o que evidencia elevado grau de zelo e dedicação ao longo de quase uma década de tramitação processual.

O valor fixado em R$ 6.000,00 revela-se compatível com a natureza e complexidade da causa, bem como com o tempo e a intensidade do trabalho desenvolvido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca, ainda que haja grupo especializado restrito ao Tribunal do Júri.

Compete ao juízo criminal que presidiu a ação penal arbitrar os honorários do defensor dativo, constituindo a decisão título executivo judicial, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter referencial, podendo o magistrado fixar valor diverso de forma motivada, desde que observe a razoabilidade e a proporcionalidade, conforme o Tema 984 do STJ.

É adequado o arbitramento de honorários no valor de R$ 6.000,00 quando demonstrado o extenso e diligente trabalho do defensor dativo ao longo de quase uma década de tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 15
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019,
DJe
04.11.2019 (Tema 984);
TJ-BA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000069-66.2013.8.05.0194, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 25.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000315-44.2017.8.05.0090, Rel. Desª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 30.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001028-90.2024.8.05.0168, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0000050-04.2016.8.05.0114, de Itacaré/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado o
DR. FELIPE SÁ BARRETTO PARAIZO
(OAB/BA 21.398)
.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
S
egunda
C
âmara
C
riminal -
P
rimeira
T
urma
,
do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado da
B
ahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da
R
elatora.

Sala das
sessões,
de
de
2026.